Tribunal: TJSP
Processo: 2312373-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. INSURGÊNCIA DA RÉ. As provas produzidas em autos diversos e as fotografias indicam que as avarias e os danos no imóvel da autora se originaram da obra realizada pela ré na construção de empreendimento imobiliário vizinho. Evidente perigo de dano e risco à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. INSURGÊNCIA DA RÉ. As provas produzidas em autos diversos e as fotografias indicam que as avarias e os danos no imóvel da autora se originaram da obra realizada pela ré na construção de empreendimento imobiliário vizinho. Evidente perigo de dano e risco à segurança do morador caso as medidas necessárias não sejam prontamente adotadas. Medida que não tem caráter irreversível (fornecimento de imóvel substituto para residência, sob pena de multa), podendo ser a ré restituída dos valores em caso de improcedência. Autora que é consumidora e encontra-se em posição frágil na relação jurídica, devendo ser garantido o seu direito à propriedade (art. 5o, XXII e XXXII, da CRFB). Probabilidade do direito e perigo de dano de difícil reparação presentes. Requisitos do art. 300, caput, do CPC, preenchidos. Precedente. Decisão mantida. Recurso desprovido.